Tribunal: CARF
Processo: 10825.722026/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722026/2015-57
ACÓRDÃO
2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELENY APARECIDA FIGUEIREDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. REVISÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
REQUISITOS.
Para efeito de revisão do VTN arbitrado com base nos valores do SIPT,
exige-se que o laudo de avaliação, emitido por profissional habilitado,
atenda aos requisitos da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), com demonstração inequívoca do valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 101-000.927, de
31/08/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
(DRJ01), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 230/244).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não cabe a nulidade do lançamento quando o responsável pela obrigação
tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das matérias abrangidas pela
ação fiscal, exercer plenamente o seu direito de defesa.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características
particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
6189/00013/2014 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2011, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Águas Claras” (NIRF 0.754.139-
2), com área declarada de 961,4 hectares, localizado no município de Avaré - SP (fls. 03/06).
Após regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar os documentos
comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 545,04/ha. Por considerar a
subavaliação do VTN declarado, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 8.677,69/ha, com
base no menor valor constante do Sistema de Preços de Terra (SIPT), relativo à aptidão agrícola
“campos”.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
3
A revisão da Declaração do ITR (DITR/2011) entregue pelo contribuinte foi realizada
por autoridade fiscal vinculada ao município de Avaré (SP), por delegação em Convênio, com
fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Ciente do lançamento em 04/08/2015, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 02/09/2015 (fls. 38 e 40).
O lançamento fiscal foi originalmente realizado em nome de Maria do Carmo
Figueiredo, que figurava como usufrutuária do imóvel rural, falecida no dia 11/12/2014 (fls. 55).
A impugnação foi protocolada por Sueleny Aparecida Figueiredo, coproprietária do
imóvel, conforme se extrai do formal de partilha, datado de 23/12/1987, e da respectiva matrícula
no cartório (fls. 56/76).
Em síntese, o sujeito passivo apresentou os seguintes argumentos de fato e de
direito para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls.
41/49 e 55/215):
(i) em preliminar, a nulidade da notificação, em razão do erro na
identificação do sujeito passivo, cujo lançamento foi feito contra contribuinte já
falecido;
(ii) no mérito, a apuração do VTN do imóvel rural com base na avaliação
procedida por profissional qualificado, atestada no laudo de avaliação que
integra os autos do processo administrativo, o mesmo documento apresentado à
autoridade fiscal; e
(iii) o laudo técnico atribuiu o VTN de R$ 5.168,40/ha, considerando a
condições particulares da propriedade, tipo de solo, topografia e capacidade
produtiva e aproveitamento das terras.
Intimada da decisão de piso em 05/11/2020, a sucessora da falecida apresentou
recurso voluntário no dia 02/12/2020 (fls. 250/251 e 365).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal não contesta o vínculo de sujeição
passiva. Por outro lado, repete as razões de mérito trazidas na peça de impugnação em defesa de
prevalecer o laudo de avaliação sobre o VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT (fls.
254/277 e 301/364).
Adicionalmente, defende que a área tributável do imóvel rural corresponde ao total
de 744,67 ha, excluídas as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Por último, em caso de empate técnico no resultado do julgamento, requer que
predomine o interesse do contribuinte, em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei no
13.988, de 14 de abril de 2020.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
4

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
(i) Exclusão da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal
Para efeito de cálculo da área tributável do imposto, o apelo recursal alega que
deve ser excluída uma fração equivalente a 22,5% da área total do imóvel rural, concernente à
área de preservação permanente e área de reserva legal, totalizando 216,73 ha. Após, cabe
deduzir a área de concessão para passagem de cabos de energia elétrica. Nesse raciocínio, a área
tributável corresponde a 726,09 ha, conforme laudo de avaliação.
Pois bem.
De início, cumpre registrar que a fiscalização tributária manteve integralmente às
áreas ambientais de uso limitado, informadas pelo contribuinte na DITR/2011, além das áreas
declaradas como utilizadas para a atividade rural. Vale dizer, não houve glosa de áreas declaradas
pelo contribuinte (fls. 05).
A única alteração promovida pela autoridade lançadora na DITR/2011 foi referente
ao VTN, conforme item 24 do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Por ocasião da peça de impugnação, a pessoa física não solicitou a revisão da
declaração para ajustar a distribuição da área do imóvel rural, com base na área de preservação
permanente e área de reserva legal, num total de 216,73 ha, mencionada no laudo de avaliação
(fls. 41/49 e 317/318).
Trata-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual, por força do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Não há que se falar em restabelecer a área de preservação permanente
originalmente declarada de 115,0 ha, ou da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
5
destinadas à atividade rural de 6,0 ha, porque não foram objeto de glosa, mantidas inteiramente
pela fiscalização.
Ao mesmo tempo, é fora de propósito pleitear a inclusão adicional de áreas de
reserva legal, coberta por florestas nativas, ocupada com benfeitorias, ou qualquer outras, com
reflexo na área tributável, área aproveitável do imóvel, grau de utilização do solo e no imposto
devido. Em qualquer caso, a questão está alcançada pela preclusão consumativa, fora dos limites
do litígio instaurado com a apresentação tempestiva da impugnação (art. 16, inciso III, do Decreto
no 70.235, de 1972).
Por sua vez, é fundamental esclarecer alguns conceitos contidos na legislação do
ITR, haja vista as ponderações trazidas no recurso voluntário.
A Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, ao dispor sobre a apuração e o
pagamento do imposto, diferencia os conceitos de Valor da Terra Nua (VTN) e Valor da Terra Nua
Tributável (VTNt).
Senão vejamos, o texto da Lei no 9.393, de 1996:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
§ 3o O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos arts.
2o e 3o fica dispensado da apresentação do DIAT.
(...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
6
(...)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
(...)
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
(...)
(Destaquei)
O contribuinte declara o VTN, que é o preço de mercado do imóvel, correspondente
ao solo e vegetação natural, excluídos os valores relativos a construções, instalações, benfeitorias,
culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas (art. 10, § 1o, inciso I, da Lei no
9.393, de 1996).
Os valores do SIPT, utilizados no arbitramento, refletem o preço de mercado da
terra nua, por aptidão agrícola, não havendo que se falar em qualquer dedução.
A fiscalização tributária adotou o menor VTN constante do SIPT, referente às áreas
de campos de R$ 8.677,69/ha, desconsiderando as áreas de pastagens/pecuária e cultura/lavoura
do imóvel, cujo VTN é superior, equivalente ao montante, respectivamente, de R$ 10.915,98/ha e
R$ 12.359,13/ha. O VTN declarado pelo contribuinte foi de R$ 545,04/ha (fls. 05 e 09).
Diferentemente, o VTNt é resultado de uma operação matemática, obtido pela
multiplicação do VTN pelo quociente entre área tributável e área total. Para seu cálculo, as áreas
de preservação permanente e de reserva legal e cobertas por florestas nativas, entre outras, são
excluídas da área tributável do imóvel rural (art. 10, § 1o, inciso II, da Lei no 9.393, de 1996).
Como se observa da legislação de regência, para infirmar o arbitramento, a
comparação com o valor da terra nua extraído do SIPT deve ser feita a partir do cálculo do VTN do
imóvel rural, e não com base no VTNt.
A recorrente juntou ao processo administrativo “Laudo de Avaliação da Terra Nua”,
assinado por engenheiro agrônomo, acompanhado de diversos anexos, incluindo a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART (fls. 301/321 e 322/364).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
7
O documento apresenta falha conceitual grave, ao calcular o valor da terra nua
apenas da área do imóvel que considera como área tributável, equivalente a 726,09 ha, em vez de
utilizar a área total do imóvel de 961,4 ha.
Em razão de tal deficiência, que compromete a qualidade técnica, o laudo é inábil
par demonstrar o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador, isto é, 01/01/2011, que
justifique acolher um VTN/ha inferior ao arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Com efeito, é inviável confrontar o VTN de R$ 5.168,40/ha, limitado à área
tributável, e o VTN de R$ 8.677,69/ha, extraído do SIPT, arbitrado para a área total do imóvel, em
conformidade com a legislação.
Nessa compreensão, basta ver o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”,
que integra a notificação de lançamento (fls. 05).
Para melhor justificar as razões de decidir neste processo, a valoração detalhada do
laudo de avaliação é feita no tópico seguinte.
(ii) Laudo de Avaliação
Incumbe ao contribuinte declarar o VTN correspondente ao imóvel rural, cujo valor
deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal (art. 8o, da Lei no 9.393, de 1996).
O ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação, sem prévio exame da
autoridade tributária, e, por óbvio, o contribuinte é quem deve possuir a documentação para
justificar o VTN declarado.
Na condição de declarante, o ônus da prova cabe inicialmente ao sujeito passivo
submetido a procedimento fiscalizatório, ou seja, tem a obrigação de demonstrar que o valor
declarado para a terra nua no exercício fiscal está compatível com o mercado de terras.
Afirma o recurso voluntário que o laudo de avaliação apresentado, confeccionado
por profissional devidamente habilitado, está revestido das formalidades exigidas pela NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Não é verdade. Em primeiro lugar, o laudo de avaliação não contém a especificação
da avaliação, com o grau de fundamentação e o grau de precisão obtidos.
Extrai-se do relato fiscal que a autoridade tributária desconsiderou a idoneidade
técnica do laudo apresentado, em face do estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, razão pela qual
procedeu ao arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT do município de localização
do imóvel (fls. 02/04).
Quando do Termo de Intimação Fiscal, datado de 23/07/2014, a fiscalização
expressamente solicitou a confecção de um laudo de avaliação para comprovação do VTN
declarado, com grau de fundamentação e precisão II, conforme NBR 14.653-3 da ABNT, contendo
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
8
o documento os elementos de pesquisa e planilhas de cálculos, preferencialmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado (fls. 07/09).
É verdade que consigna o laudo de avaliação que (fls. 304):
1.4. Finalidade: Elaboração de laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel
denominado Fazenda Águas Claras, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT.
(...)
1.8. Definições: Para os efeitos desta parte da ABNT NBR 14653, aplicamos as
definições da ABNT NBR 14653-1 e as seguintes:
(...)
1.8. Critérios de avaliação
Para a realização da avaliação adotaram-se os critérios determinados pela NBR
14653 da ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas.
(...)
No entanto, pela simples leitura do laudo de avaliação do imóvel rural, percebe-se
que não contém a especificação da avaliação, relacionada ao empenho do engenheiro de
avaliações e ao mercado e às informações dele extraída, em que o profissional enquadra seu
trabalho no grau de fundamentação e precisão. Esse requisito é exigido tanto no modelo completo
quanto simplificado de laudo, de acordo com a NBR 14.653-3 da ABNT, a qual dispõe sobre
conceitos, métodos e procedimentos para avaliação de imóveis rurais (item 11).
Na redação vigente à época da elaboração do laudo de avaliação, a falta de
classificação no documento quanto à fundamentação e à precisão implicava considerá-lo como
parecer técnico. Além do que a especificação da avaliação é requisito para considerar o trabalho
avaliatório em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.
Adicionalmente, tal como ressaltou o acórdão de primeira instância, a própria
metodologia do laudo é deficiente, ineficaz como prova do valor fundiário do imóvel, a preços de
mercado, em 01/01/2011.
O laudo de avaliação afirma que a pesquisa de mercado obteve amostra
representativa das transações com imóveis rurais, contemporâneas ao fato gerador do imposto,
cujos dados são dotados de atributos semelhantes aos da “Fazenda Águas Claras”.
Porém, utilizou dados de mercado de apenas dois imóveis rurais, carente de
detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando, de acordo com as exigências dos
graus de precisão e de fundamentação de um laudo técnico.
Além do mais, embora registre que adotou o método comparativo direto de dados
de mercado, não há memória de cálculo com o tratamento dos dados, através de homogeneização
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
9
por fatores e critérios e posterior análise estatística dos resultados homogeneizados, conforme
exigido na NBR 14.653-3 da ABNT. Há uma descrição genérica e abstrata, apenas.
Em prol do rigor técnico, é indispensável a delimitação clara dos fatores de
homogeneização, como variáveis independentes do modelo, a fim de eliminar as diferenças
existentes entre os imóveis que estão sendo comparados quanto às características físicas, situação
geográfica e econômica, de maneira a tornar a amostra homogênea. Mesmo a localização vizinha
não significa, necessariamente, propriedades rurais com terras semelhantes.
E, por fim, como visto no tópico precedente, ao calcular o valor da terra nua,
deduziu as áreas ambientais de uso restrito, no percentual de 22,5% da área total do imóvel,
enquanto as negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação,
envolvem o preço do imóvel como um todo, e não apenas a parte das terras que compõem a área
tributável ou área aproveitável para a atividade rural.
Como razões adicionais de decidir, reproduzo trechos do acórdão de primeira
instância, que se refere ao mesmo laudo de avaliação, juntado mais de uma vez ao processo
administrativo (fls. 239/241):
(...)
No caso, foi apresentado o Laudo de Avaliação de fls. 77/95, elaborado por
Engenheiro Agrônomo, com ART registrada no Crea, às fls. 123, que, em seu item
8 – Conclusões, às fls. 95, informa um VTN de R$ 5.168,40/ha, para uma área
tributável de 726,09 ha, visto que foram excluídas da área total do imóvel, de
961,4 ha, 22,5% (216,7 ha) que corresponderiam a áreas de preservação
permanente e de reserva legal; deduzidos, também, 15,5 ha de área de
transmissão de energia elétrica; além de 3,1 ha referentes a servidões
administrativas, conforme explicitado às fls. 93, no item 7. DEDUÇÕES UTILIZADAS
PARA A AVALIAÇÃO.
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o valor apresentado no Laudo,
inicialmente, porque a área a ser considerada para apuração correta do VTN é a
dimensão total do imóvel, de 961,4 ha, e não somente da área que o responsável
pelo Laudo entendeu como tributável, que seria de 726,09 ha.
Entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das
normas da ABNT para um Laudo com grau de fundamentação e de precisão II, não
demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2011
(01/01/2011), nem a existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos mínimos
estabelecidos na NBR 14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação e de
precisão II, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor de
mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 8 – Metodologia aplicável e 9 –
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
10
Especificação das Avaliações, com todos os elementos de pesquisa identificados
(número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e,
também, o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o
seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo de Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta
Norma estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do
critério adotado e dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são
obrigatórios, nos graus II e III, “a apresentação de informações relativas a todos os
dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem”, o que não ocorreu, uma
vez que, não obstante ser apresentado o quadro de fls. 129 apresentar o que
seriam características das amostras utilizadas, as informações são precárias,
carecendo de maiores detalhes.
Observa-se no Laudo, às fls. 92/93, os dados considerados para a pesquisa de
valores, onde é informado que somente foram aceitos os seguintes dados de
mercado:
(...)
No cotejamento das informações retromencionadas com o quadro de fls. 129,
verifica-se que não há detalhamento suficiente que caracterize, respectivamente,
o critério dos dados pesquisados com aqueles informados no citado quadro.
Enfim, o autor do trabalho não fez comparação qualitativa das características
particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais
circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o mesmo possui
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Dessa forma, conclui-se que o Laudo de Avaliação apresentado não atendeu aos
requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um Laudo com grau II de
fundamentação e de precisão, como exigido, além de não demonstrar de forma
convincente o VTN do imóvel a preços de marcado na data do fato gerador do
imposto, como determina o art. 8o, §2o, da Lei no 9.393/1996, não sendo hábil
para rever o VTN arbitrado pela fiscalização.
(...)
(Destaques do Original)
A deficiência no laudo de avaliação autoriza o procedimento de arbitramento do
VTN com os dados disponíveis no SIPT, através do lançamento de ofício, não havendo que se
cogitar de arbitrariedade ou nulidade.
O lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes do SIPT, encontra respaldo no ordenamento jurídico, nos termos do art. 14 da
Lei no 9.393, de 1996:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.817 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722026/2015-57
11
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
As informações sobre preços de terra, constante do SIPT, devem observar os
critérios de localização, aptidão agrícola e dimensão do imóvel, requisitos que restaram atendidos
no presente processo, de acordo com a metodologia utilizada pela autoridade fiscal. 1
Enfim, o laudo de avaliação apresentado não constitui documento hábil e probante
para se contrapor aos valores do SIPT, considerando que o documento deve ser eficaz para
demonstrar o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2011, razão pela qual a
decisão recorrida não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 Art. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12, § 1o, incisos I a III da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Fl. 379
DF CARF MF
Original